Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706158-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLNEI MENDONCA DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VOLNEI MENDONÇA DE MENEZES em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal, nos autos no 0021966-16.2001.8.07.0001, que não acolheu a alegação de prescrição intercorrente. Alega que “Da análise dos autos é possível constatar que, após a propositura da ação, o executado e ora Agravante foi citado depois de transcorridos 6 (seis) anos, não sendo os demais devedores, motivo pelo qual foi determinada a citação por edital, permanecendo o feito paralisado por aproximadamente 14 (catorze) anos, aguardando a citação dos demais executados.” Aduz que “a ação executiva foi ajuizada na data de 30/10/2001 (pág. 02) e o executado Volnei Mendonça de Menezes foi citado em 07/04/2006 (ID 16350877 – pág. 14 e 15), sendo pleiteada a citação dos demais devedores, por meio de edital, na data de 06/07/2006 (ID 16350894), sendo deferida a realização do ato processual na data de 31/01/2007 (ID 16350905), sendo concretizada somente na data de 26/05/2021 (ID 92710239).” Conclui que “evidente está que o processo permaneceu paralisado por aproximadamente 14 (catorze) anos, sem que o fisco tenha diligenciado para dar agilidade no cumprimento da determinação judicial, não justificando que o Fisco tenha se mantido inerte por esse longo período, sem diligenciar para fins da efetiva citação e deslinde do processo.” Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguir a ação executiva. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, demonstrado nos autos que o agravante apresenta quadro depressivo psicótico, é verossímil a alegação de incapacidade laborativa, de forma que defiro o benefício da gratuidade de justiça. Todavia, em consulta ao laudo médico colacionado aos autos, percebe-se que há menção de que o agravante não tem condições de realizar os atos da vida civil e necessita de representação legal (ID 33086522). Diante de tal informação, encaminhe-se ao Ministério Público para manifestação. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Sem pedido de tutela de urgência recursal. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de março de 2022